Tribunal: TJDFT
Processo: 0778993-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar a requerida a pagar à parte autora, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz ausência de dano moral, visto que o juízo a quo ignorou o fato de que o cancelamento do serviço ocorreu dez meses antes do check-in. Alega que a simples quebra da expectativa contratual, por si só, não é suficiente para gerar o dever de indenizar. Defende ausência de ato ilícito apto a gerar o direito à compensação moral. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado.
4. Contrarrazões da parte recorrida pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a reparação por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. No caso, é incontroverso que o recorrido, após adquirir pacote de diárias para os dias 31/12/2024 e 01/01/2025, recebeu a confirmação da compra, bem como dos horários de estadia. Contudo, posteriormente, foi informado pelo proprietário do imóvel quanto ao cancelamento das diárias, sob alegação de ausência de pagamento por parte da plataforma ré. A parte recorrida recebeu inúmeros pedidos de cancelamento por parte do proprietário, inclusive com xingamentos diretos, conforme mensagem anexada aos autos: “A Booking não me paga mesmo. Esse mané vai chegar no Ano Novo e vai dormir na rua.” (ID 71701595 p 5.)
9. É evidente que a situação vivenciada pela parte autora extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, causando abalo psíquico ao consumidor, notadamente em razão das inúmeras mensagens ameaçadoras enviadas sem qualquer culpa, bem como pela alteração de sua programação e pela necessidade de tentar solucionar um problema para o qual não contribuiu.
10. Deveras, não se desconhece que o cancelamento antecipado, precedido de notificação, pode afastar a configuração do dano moral. Contudo, no presente caso, é manifesta a falha na prestação do serviço, pois o anunciante da plataforma - proprietário do imóvel - encaminhou diversas mensagens ameaçadoras ao consumidor, o que, de fato, ultrapassa qualquer situação tolerável.
11. Ademais, a alegação da recorrida de que não possui responsabilidade pelos fatos narrados na exordial, sob o argumento de que se trata de fato de terceiro e que atua apenas como mera intermediadora, não deve prevalecer. Trata-se de fortuito interno, sendo, portanto, responsável pelos anúncios veiculados em sua plataforma.
12. Quanto ao valor arbitrado na sentença, R$ 5.000,00, certo é que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da medida.
13. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, arts. 186, 373 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016.